Tribunal: TJMT
Processo: 1004169-55.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004169-55.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.693.687/0001-93 (EMBARGANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID. no
269731260,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradições e omissões que comprometem a fundamentação da decisão e a prestação jurisdicional. Argumenta que os documentos apresentados pela parte embargada são insuficientes para comprovar a efetiva liberação dos valores, pois estão condicionados a eventos futuros e não possuem força probatória adequada. Além disso, destaca a ausência de um demonstrativo detalhado do débito e a utilização de documentos unilaterais sem comprovação idônea.

A parte embargante também aponta a falta de comprovação da liberação dos créditos nas contas dos funcionários, conforme estipulado no contrato, e a ausência de autenticidade dos documentos apresentados, conforme exigido pelos artigos 411 e 421 do Código de Processo Civil. Alega ainda que a regulamentação sobre a conservação de documentos não foi observada.

Por fim, a parte embargante destaca a contradição no acórdão, que reconhece a necessidade de comprovação da certeza e liquidez do crédito, mas aceita documentos insuficientes para esse fim.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
272136895
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

EMBARGADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
contra o acórdão de ID. no
269731260,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO DERIVADO DE PROGRAMA EMERGENCIAL DE SUPORTE A EMPREGOS. COVID 19. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTO QUE POSSUI A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA. REQUISITOS DA MONITÓRIA PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE CÁLCULO. INCOMPROVADO. MEMÓRIA DE CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Pegasus Construções e Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou procedente a ação monitória movida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitando os embargos monitórios e convertendo o mandado inicial em mandado executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação monitória e se houve excesso de cálculo nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (Art. 700 do CPC)

4. No caso, a prova escrita apresentada pelo autor, incluindo a cédula de crédito bancário e a memória de cálculo do débito, é suficiente para a propositura da ação monitória.

5. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido, conforme art. 702, §§ 2o e 3o do CPC. Nesse sentido, a parte recorrente não comprovou a existência de excesso de cobrança nem indicou o valor que considera correto, o que inviabiliza a acolhida de seus embargos monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de valores em dinheiro (Art. 700, I do CPC).

Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, (art. 702, §§ 2o e 3o do CPC)

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 700, 702, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/02/2016; STJ, Súmula no 247; TJ-MT, N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, Rel. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, publicado no DJE 24/09/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 212137429)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou procedente os pedidos iniciais, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo, nos seguintes termos:

“(...) De outra banda, o requerido, por mais que tenha apresentado tempestivamente os embargos monitórios, não negou a existência da dívida e nem comprovou que tenha realizado qualquer tipo de pagamento do débito. Ademais, também não comportam guarida as teses do requerido, de onerosidade excessiva e excesso de cobrança – uma vez que
o mesmo
não apontou, de forma clara e direta, quais seriam as cláusulas do contrato que entende abusivas e/ou ilegais; assim como não fez prova da existência de excesso de cobrança. Sendo assim, sem delongas, a ação monitória merece prosperar. Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte requerida arcar com o pagamento do débito.

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos
consta,JULGO

PROCEDENTEa
ação monitória
proposta,para
o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo.

Custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação a cargo da parte requerida, devendo ser observada a gratuidade da justiça.

Decorrido o prazo de recurso, certifique-se nos autos, e cumpra-se o disposto no art. 701, §2o, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar a procedência da ação monitória.

Questiona os cálculos apresentados. Afirma que houve excesso dos valores cobrados.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID 212651174).

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. 212137433).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1.1 Da ausência de preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar a procedência da ação monitória.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
deRecurso
de Apelação Cível interposto por PEGASUS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis - MT, que nos autos de Ação Monitória ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, julgou procedente a pretensão monitória, rejeitando os embargos monitórios opostos, e, consequentemente, converteu o mandado inicial em mandado executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 148.494,87 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, assevera que não houve preenchimento dos requisitos aptos a viabilizar a procedência da ação monitória.

Aduz que ante a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do contrato, seja julgado extinta a ação monitória por carência da ação.

Segue afirmando que a parte recorrida não apresentou todos os cálculos, bem como não possui a evolução do suposto saldo devedor mês a mês, ou seja, nenhum cálculo de modo discriminado e analítico, bem como, não se sabe qual foi à fórmula de cálculo utilizada para o aumento dos valores, impossibilitando a correta análise por parte dos embargantes.

Por outro lado, assevera a instituição financeira que houve preenchimentos dos pressupostos básicos para propositura da ação, nos termos do artigo 700 do CPC.

Segue afirmando, que o processo fora instruído por todos os documentos previstos em lei, bem como, aqueles determinados pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem.

Inicialmente, impende destacar que para a ação monitória, o artigo 700 do Código de Processo Civil, estabelece:

Vejamos:

"Art. 700 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer".

(...)”.

Extrai-se da norma acima que para a propositura do referido procedimento, pode ser considerado como “prova escrita” todo e qualquer documento que autorize o Julgador a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Sobreleva notar, ainda, que os documentos que servem de supedâneo para a propositura da ação monitória revestem-se de presunção juris tantum de veracidade acerca da existência do débito, partindo de um juízo perfunctório, característico dessa primeira fase processual da demanda.

Do mesmo modo, nos termos do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) para a admissibilidade da ação monitória não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado"

(
AgRg
no REsp 1.278.643/ES, Relator
Min.MARCO
AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
de 29.02.2016).

Ademais, consoante entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula no. 247 do STJ:

O contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do débito, é documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

In
casu
, a ação monitória vem lastreada pelo
“Crédito Unificado Soluções – Modalidade Eletrônico No 0033000600029516301 (Operação: 0006029516301007637)e Cláusulas Gerais -
Fopag
Covid 19
-
(id. 212138791 –
pág
1-6), Ficha Cadastral (id. 212138794), Evolução da dívida (Id. 212138792), e Planilha de atualização do débito (id 212138793), vinculados à operação de crédito “
sub judice”
, documentos estes suficientes para o ajuizamento da presente demanda, pois, mesmo sem eficácia de título executivo, permitem a identificação do alegado débito.

E como bem ponderado pelo Magistrado sentenciante, in
verbis
:

“(...) No caso, a “prova escrita” apresentada pela parte autora é o Comprovante de Contratação – FOPAG COVID 19, juntados aos autos com os cálculos de evolução da dívida -que
perfazema
exigibilidade legal, sendo bastantes para a propositura da ação monitória.

De outra banda, o requerido, por mais que tenha apresentado tempestivamente os embargos monitórios, não negou a existência da dívida e nem comprovou que tenha realizado qualquer tipo de pagamento do débito.

Ademais, também não comportam guarida as teses do requerido, de onerosidade excessiva e excesso de cobrança – uma vez que
o mesmo
não apontou, de forma clara e direta, quais seriam as cláusulas do contrato que entende abusivas e/ou ilegais; assim como não fez prova da existência de excesso de cobrança.

Sendo assim, sem delongas, a ação monitória merece prosperar.

(...) Por tais considerações, tenho que a ação monitória procede, devendo a parte requerida arcar com o pagamento do débito. (...)”

Assim, no caso em análise, verifica-se que, independentemente da ausência de assinatura física nos contratos de mútuo e que as assinaturas eletrônicas supostamente não tenham sido realizadas de acordo com o padrão da ICP-Brasil, os documentos apresentados pela instituição financeira apelada constituem prova escrita idônea para fundamentar a cobrança, conforme reiterado pela jurisprudência deste Sodalício.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SERVIÇOS PRESTADOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – DÉBITO RECONHECIDO – NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
DOCUMENTO ESCRITO IDÔNEO A APARELHAR A DEMANDA MONITÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na ação monitória o autor não busca o reconhecimento do seu direito, mas o pagamento de
quantia em dinheiro
, entrega de coisa ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A pretensão é, portanto, de satisfação do direito e não o de seu reconhecimento.

2. A prova escrita apta à instrução da ação monitória é todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido, não sendo necessário que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura”.

(N.U 1026675-25.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVA ESCRITA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – TERMO ADITIVO – NOTAS FICAIS ELETRÔNICAS –RELATÓRIO DE ESCALAS MÉDICAS E PLANTÕES –
COBRANÇA E-MAIL - DOCUMENTO HÁBIL - DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA - ÔNUS DO DEVEDOR EMBARGANTE – NÃO DESINCUMBIDO – ART. 373, INC. II DO CPC - S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
- De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir a ação monitória é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação.

(...3-Caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC; não o fazendo, constituído está o direito do autor e a procedência da ação monitória se impõe; Sentença escorreita.

4 – Sentença Mantida. Recurso Desprovido”.

(N.U 1007381-12.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024)

Por fim, insta destacar que a autenticidade dos contratos e a existência da relação contratual não foram desconstituídas pela parte apelante embargante, portanto descumprida a regra estampada no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Dessa forma, restando evidenciada a contratação dos empréstimos, a sentença fustigada não merece reparos.

1.2. Da suposta onerosidade excessiva.

Neste ponto recursal, aduz o apelante: “
(...) alega que os cálculos apresentados não são verossímeis, pois, supostamente, não há a memória do débito, tampouco os encargos não se encontram, assim como os juros mensais que são calculados por uma fórmula usada pelo banco, da qual a Apelante desconhece plenamente. (...)”

Nesta senda, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve ser acompanhada da indicação do valor que a parte insurgente entende como devido.

Dessa forma:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ entende que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido, como ocorreu no caso. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2267997 DF 2022/0394104-3, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2023) (
g.n
).

Este Tribunal coaduna:

“AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS MONITÓRIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA
– REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, fundado na cobrança indevida de juros e seguro prestamista, não basta apenas a declaração da ilegalidade do encargo, sendo mister, a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2o e 3o do art. 702 do CPC
, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10051782720218110055 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022) (
g.n
).

Revisitando os autos, em especial aos Embargos Monitórios apresentados (ID. 212137418), nota-se que além da planilha de débito atualizada, evidenciando, inclusive, a evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação, perfazendo o montante de
R$ 148.494,87
(cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Portanto, considerando que os embargos monitórios têm como fundamento o excesso de cobrança, baseado em ilegalidade de encargos e consectários, não é suficiente apenas a declaração da ilegalidade do encargo.

É imprescindível que o embargante indique o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo detalhado e atualizado da dívida, em conformidade com as exigências legais, o que não foi realizado pela parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão
e contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025